Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-57.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016288-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS - CPF: 927.643.471-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), TIAGO FERREIRA DA LUZ - CPF: 837.126.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO APARECIDO DE MORAES - CPF: 041.061.871-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA A RECOLHIMENTO DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. V, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ALMEJADO –
CRIMES IMPUTADOS À PACIENTE QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM À CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA, TAMPOUCO À REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO PROVISÓRIO –
COAÇÃO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver - que, por óbvio, envolvem violência contra a pessoa - a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

2.

Eventuais condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pela paciente que não têm o condão de garantir-lhe a concessão da benesse almejada, tampouco a revogação do claustro provisório que lhe foi imposto, porquanto identificada a imprescindibilidade da medida por conveniência da instrução criminal, para garantir a aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública [
periculum libertatis
].

3.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA

PACIENTE:

ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame do pedido de concessão liminar, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n.º 1005137-17.2021.811.0037 (PJe), em que
denunciada
pela prática, em tese, dos crimes de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
;
muito embora seja comprovadamente genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico assevera que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que,
além de ser detentora de predicados pessoais abonatórios
, a increpada é
genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos;
preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, a fim de que lhe seja deferida a custódia domiciliar, conjugada com o uso de equipamento de monitoração eletrônica, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com os documentos digitais anexados do ID 139436677 ao ID 139436683.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
plantão forense
, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha,
por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID 139443182). Assim, após o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1016497-60.2021.811.0000 – anteriormente impetrado.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 139805167), o que foi cumprido mediante a juntada dos documentos de ID 140057162 e ss.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 140161697) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram anexadas aos autos sob o ID 143028289.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pela
denegação
da ordem
(ID 144462193).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na petição de ID 140609654.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Consta da prova pré-constituída que a ora paciente
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS
encontra-se presa preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que, por volta das
17h55min do dia

11/11/2020
, na zona rural da cidade de Primavera do Leste/MT, acompanhada de
Leandro Aparecido de Moraes
e
Tiago Ferreira da Luz
, por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido; teria ceifado a vida de
Tiarlis de Oliveira Negrão.

Consta, ainda, que após a consumação do crime doloso contra a vida, a
favorecida nessa ordem
e seus comparsas teriam jogado o cadáver da vítima no Rio das Mortes, no afã de ocultar os vestígios materiais do homicídio.

Na presente impetração, a i. Defesa almeja a
substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar
, ao argumento de que,
além de possuir predicados pessoais abonatórios
,
a increpada é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do HC n.º 143.641/SP.

Todavia, a meu ver,
referida pretensão NÃO merece guarida
.

É sabido que, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
(Grifei).

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

E assim o é porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento, consoante se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“[...]
A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora o causídico entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
um filho de apenas 07 (sete) anos de idade
, não se descuida que a increpada está sendo acusada pelos crimes de
homicídio qualificado
e

ocultação de cadáver

– os quais,
por óbvio,
envolvem violência contra a pessoa
; circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP
e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido:

“[...] O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
”
(AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar,
notadamente porque
denunciada
por delitos cometidos mediante violência contra a pessoa
, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP,
porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP
.

Por oportuno, ressalto que solitários predicados pessoais
favoráveis à paciente, embora notáveis, não se mostram suficientes,
per si
, para justificar a concessão da benesse almejada, tampouco para ensejar a revogação do claustro provisório quando este se encontra amparado em outros elementos de convicção, tal como ocorre na hipótese dos autos, em que a medida extremada tem como escopo
garantir a regularidade da instrução criminal
,
a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente,
salvaguardar a ordem pública
, diante da
periculosidade social
da increpada e do
fundado receio de reiteração delitiva desta
(ID 140057163).

Em sendo assim,
uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022